Tribunal: STF
Processo: ARE 1435876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA INCOATIVA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. NULIDADE. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.



    APELANTE TATIANE ALVES COELHO DE CARVALHO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA MANTIDA. APELANTE LUCIANO SANTANA MATOS. AUTORIA DELITIVA. NAO DEMONSTRADA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. 



    REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    Formulada a denúncia nos moldes estabelecidos pelo art. 41 do CPP, contendo a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação dos denunciados, a classificação do crime e rol de testemunhas, amparada em inquérito policial, apontando a materialidade e indícios suficientes de autoria, não há que falar em inépcia da peça inicial.



    Quando as provas colhidas, ao longo das fases investigatória e judicial, são suficientes para análise da procedência ou não da pretensão punitiva estatal em face dos agentes, torna-se prescindível a realização da perícia requerida.



    Provada a autoria delitiva pela convergência das provas produzidas na instrução processual, impõe-se a condenação. Ausentes provas robustas, aptas a corporificar a certeza da autoria delitiva, a dúvida substancial, leva à absolvição, em homenagem ao principio in dubio pro reo.



    A fixação na sentença de valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, pressupõe pedido expresso, sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente